Tribunal: TJSP
Processo: 2124405-74.2023.8.26.0000
Classe: Embargos / Espécies de Sociedades
Órgão julgador: Alexandre Lazzarini
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2023-08-16
Data de publicação: 2023-08-16

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ACÓRDÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. EMBARGOS REJEITADOS.
1- Inexistência de omissão, obscuridade, contradição ou erro material no acórdão.
2- As questões alegadas nos embargos de declaração foram expressamente enfrentadas, consideradas e analisadas pelo acórdão embargado onde constam os fundamentos de fato e de direito que justificam

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ACÓRDÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. EMBARGOS REJEITADOS.
1- Inexistência de omissão, obscuridade, contradição ou erro material no acórdão.
2- As questões alegadas nos embargos de declaração foram expressamente enfrentadas, consideradas e analisadas pelo acórdão embargado onde constam os fundamentos de fato e de direito que justificam a decisão.
3- Embargos de declaração rejeitados.